Tribunal: TJBA
Processo: 0703480-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0703480-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SILVONEI DA HORA FREITAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa do Sentenciado e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o Réu à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A Defesa argui preliminar de nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal, pleiteando subsidiariamente a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena-base. O Ministério Público, por sua vez, busca a reforma da dosimetria da pena para que seja valorada negativamente a conduta social do Réu, em razão de seu suposto envolvimento em outro processo criminal de tráfico.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a necessidade de analisar: a) a existência de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal; b) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação do Réu pelo crime de tráfico de drogas, em face do princípio do in dubio pro reo e da valoração do depoimento policial; c) a adequação da fixação da pena-base pelo Juízo a quo, considerando a natureza da droga apreendida; e d) a possibilidade de valoração negativa da circunstância judicial da conduta social com base em processos criminais em curso ou já finalizados sem trânsito em julgado condenatório.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilicitude da prova, suscitada pela Defesa em decorrência da abordagem policial, não merece acolhimento, visto que o comportamento do Réu — nervosismo extremo e tentativa de evasão em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas — constituiu fundada suspeita objetiva e concreta, autorizando a busca pessoal nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. A atuação dos agentes policiais, nesse contexto, mostrou-se legítima e proporcional à preservação da ordem pública e à apuração de possível infração penal, em consonância com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

4. No mérito do recurso defensivo, a tese de ausência de provas suficientes para a condenação é refutada pelo robusto conjunto probatório, que inclui o laudo pericial confirmando a materialidade delitiva e o depoimento firme e coerente do policial militar responsável pela abordagem, corroborado pelos demais elementos informativos. A narrativa do policial, detalhada e sem contradições, harmoniza-se com as evidências materiais e é dotada de presunção de veracidade, especialmente quando não desconstituída por provas em contrário. O crime de tráfico de drogas, de ação múltipla, consuma-se pela prática de qualquer dos verbos do tipo penal, independentemente da efetiva comercialização.

5. Quanto à dosimetria da pena, o pedido de redução da pena-base formulado pela Defesa não prospera, uma vez que a valoração negativa da natureza da droga (cocaína), conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, é plenamente justificada. A alta nocividade de substâncias como a cocaína é fator idôneo para exasperar a pena-base, refletindo a maior gravidade concreta da conduta, e foi aplicada de forma proporcional pelo Juízo de primeiro grau, que elevou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, e não em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses como equivocadamente apontado pela Defesa.

6. O recurso do Ministério Público, que pugna pela valoração negativa da conduta social do Réu com base em outro processo criminal sem trânsito em julgado condenatório, deve ser desprovido. A Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. A "conduta social" refere-se ao comportamento do agente em seu meio familiar, comunitário e profissional, não podendo ser confundida com antecedentes criminais ou com a mera existência de outros procedimentos penais inconclusos.

RECURSOS CONHECIDOS E IM
PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0703480-92.2021.8.05.0001, em que são partes SILVONEI DA HORA FREITAS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como Apelantes, e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e SILVONEI DA HORA FREITAS, como Apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator